Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701683-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO BRADESCO SA IMPETRADO: 1a JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO FORO DA COMARCA DE SOBRADINHO/DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que, no bojo do processo no 0710187-07.2021.8.07.0006, proferiu a seguinte decisão: “Disciplina o artigo 33 da Lei no 9.099/95 que o juiz pode limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso em questão, a versão do autor já está externada nos autos e a prova documental anexada é suficiente para o deslinde do feito, sendo desnecessário o depoimento pessoal do autor, como pleiteia a requerida, razão pela qual deixo de designar audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas. Intimem-se e anotem-se a conclusão para sentença”. Na via do mandado de segurança, o impetrante sustenta, em síntese, que “É direito das partes provarem os fatos alegados por todos os meios de prova em direito admitidos. Ante a apresentação dos documentos apontados, resta evidente a má-fé da parte autora, o que justifica ser imprescindível a colheita de depoimento pessoal em Audiência de Instrução e Julgamento”. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente mandamus. No mérito, requer que “o presente mandado de segurança seja julgado procedente reformar a decisão interlocutória atacada, para que seja acolhido o presente mandado de segurança, no sentido de afastar a decisão impetrada e que seja designada Audiência de Instrução e Julgamento para colheita do depoimento pessoal da parte autora”. É o relato do necessário. Decido. A competência para apreciação do presente MS, conforme entendimento do e. TJDFT, é da Turma Recursal. Nesse sentido: Acórdão 1206084, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. No entanto, a detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus não deve ser conhecido. Na expressa dicção do art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, admite-se o mandado de segurança contra decisões judiciais teratológicas ou manifestamente ilegais, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, proferidas em fase de execução, o que não é o caso dos autos. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15), o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus. O juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento da produção de todas aquelas que foram requeridas pelas partes nos casos em que os documentos constantes dos autos forem suficientes ao seu convencimento e solução do litígio. Portanto, verificada a inexistência de qualquer ameaça de direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, indefiro a inicial e extingo o processo em observância aos Artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito